Tribunal: TJDFT
Processo: 0709550-61.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709550-61.2023.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: FABIO ARAUJO PINHEIRO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ouça-se o Ministério Público quanto aos embargos de declaração de ID 64442962. Advirto a advogada do embargante que o documento de ID 64364053 não comprova a efetiva notificação do constituinte quanto a renúncia, porquanto não demonstrado o recebimento pelo destinatário. Brasília, 30 de setembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator